Tribunal: TJDFT
Processo: 0004897-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO. ESPOSA DO RÉU. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPOBSABILIZAÇÃO CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 206 do Código de Processo Penal autoriza os familiares, inclusive o cônjuge, a recusarem o depoimento. Tais pessoas, contudo, irão depor se desejarem. Pode acontecer ainda que não seja possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias, quando então estarão obrigadas a figurar como testemunha, embora não caiba a responsabilização pelo crime de falso testemunho.

2. O caso em análise demonstra que a melhor solução não foi obrigar a esposa do réu a depor em Juízo e prestar o compromisso, pois, como esposa e tendo vinculação direta com os fatos apurados, tornou a obrigação árdua e conflituosa, não podendo exigir-lhe conduta diversa daquela que favoreça o réu/esposo.

3. Recurso conhecido e provido.